Tribunal: TJMT
Processo: 1032314-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032314-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), ELIETH RODRIGUES E SILVA PEREIRA - CPF: 535.949.401-87 (EMBARGANTE), FERNANDO JORGE MENDES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), MARCELO BUSSIKI RONDON (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança voltado à concessão de aposentadoria especial a servidora pública municipal, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída da atividade especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (I) omissão quanto à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (II) contradição na exigência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); e (III) inversão indevida do ônus da prova, aptas a justificar a integração do julgado com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a inexistência de prova pré-constituída suficiente, destacando que o PPP apresentado não demonstrou, de forma inequívoca, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

5. A exigência de LTCAT ou de elementos técnicos equivalentes decorre da necessidade de prova robusta em mandado de segurança, não configurando contradição nem inversão do ônus da prova, mas expressão do ônus processual do impetrante de instruir a inicial com prova inequívoca do direito alegado.

6. A controvérsia acerca da eficácia dos EPIs e dos períodos de afastamento revela matéria fática que, neste momento processual, não se mostra suficientemente comprovada para evidenciar, de plano, o direito líquido e certo, o que impede a concessão da medida liminar, sem prejuízo de apreciação mais aprofundada no curso da ação.

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente apreciada, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de prova pré-constituída em mandado de segurança impõe ao impetrante o dever de apresentar elementos técnicos suficientes à demonstração inequívoca do direito alegado, não configurando inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados
: F/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 998, Súmula n. 729.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Elieth Rodrigues e Silva Pereira, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado em Mandado de Segurança voltado à concessão de aposentadoria especial.

A Embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à análise da suficiência do PPP como meio de prova da atividade especial, contradição na exigência de LTCAT — cuja elaboração seria de responsabilidade da Administração — e ausência de manifestação sobre precedentes vinculantes e dispositivos legais pertinentes.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em inversão indevida do ônus da prova e requer o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes (id. 347570873).

O Município de Cuiabá, em contrarrazões, pugna pelo não provimento dos embargos, ao argumento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento (id. 347607397).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 355536886).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração ofertados por
Elieth Rodrigues e Silva Pereira,

contra o acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, com o objetivo de suspender os efeitos do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial, fundado na exposição habitual a agentes nocivos durante 25 anos de exercício na função de nutricionista em unidade de saúde pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e probatórios que autorizem, em sede de tutela provisória, o deferimento da aposentadoria especial a servidora pública municipal, com fundamento na aplicação subsidiária do art. 57 da L. 8.213/1991, nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado, nos termos do art. 7o, III, da L. 12.016/2009, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.

4. A ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e a insuficiência do PPP para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes insalubres impedem o reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial.

5. A existência de períodos de afastamento por licenças e férias, desconsiderados para o cômputo do tempo de serviço especial, constitui matéria fática controvertida, que demanda instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

6. A natureza alimentar do benefício, embora relevante, não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar de caráter satisfativo, quando ausente prova robusta do direito alegado, sobretudo diante da vedação expressa contida no §3o do art. 1o da L. 8.437/1992.

7. A liminar pleiteada possui natureza satisfativa, pois visa ao reconhecimento imediato da aposentadoria especial, esgotando o objeto da ação mandamental, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da L. 8.437/1992, ainda que se trate de pretensão de caráter alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão liminar de aposentadoria especial mediante mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, especialmente quanto ao reconhecimento do tempo de serviço especial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 8.213/1991, arts. 57 e 58, §1o; L. 12.016/2009, art. 7o, III; L. 8.437/1992, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 33; TJMT, AI 1006043-73.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.09.2025. (id. 343570895)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso, a Embargante alega omissão quanto à suficiência do PPP como prova de atividade especial, contradição na exigência de LTCAT — atribuição da Administração — e ausência de enfrentamento de precedentes e dispositivos legais, além de sustentar indevida inversão do ônus da prova.

Todavia, não se verificam os vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada omissão, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central controvertida, qual seja, a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito líquido e certo da impetrante.

Conforme consignado no julgado, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova inequívoca, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.

Nesse contexto, assentou que a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), aliada à insuficiência do PPP para demonstrar, de forma segura, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, impede o reconhecimento imediato do direito invocado.

Cumpre destacar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não contém elementos técnicos suficientes para, de plano, comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, tampouco permite aferir, com segurança, a eficácia dos equipamentos de proteção individual eventualmente utilizados.

Ademais, o documento não afasta as controvérsias relativas aos períodos de afastamento funcional, circunstâncias que demandam análise probatória mais aprofundada, incompatível com a via mandamental.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso por não adotar a tese da suficiência do PPP não prospera, pois a matéria foi apreciada sob perspectiva suficiente à formação do convencimento do órgão julgador, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Verifica-se que o próprio acórdão reconheceu, em interpretação sistemática da prova dos autos, que a controvérsia envolve elementos fáticos relevantes — notadamente a aferição da efetiva exposição a agentes nocivos e a consideração de períodos de afastamento —, circunstância que demanda instrução probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Nesse aspecto, impõe-se distinguir o precedente invocado pela Embargante, no qual se admite a suficiência do PPP como meio de prova, das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a jurisprudência que admite a suficiência do PPP como meio de prova pressupõe que o documento contenha informações técnicas completas, coerentes e aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva exposição a agentes nocivos.

Na hipótese em exame, contudo, o PPP não se mostra suficiente para afastar dúvidas relevantes quanto à habitualidade da exposição, à intensidade dos agentes e à neutralização por EPIs, razão pela qual não se aplica, na espécie, o entendimento jurisprudencial invocado.

Logo, não há omissão, mas sim conclusão desfavorável à tese da parte.

No tocante à alegada contradição, também não se verifica o vício apontado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie.

Os fundamentos do acórdão conduzem logicamente à conclusão adotada, no sentido de que a ausência de prova pré-constituída impede a concessão da medida liminar.

A exigência de documentação técnica mais robusta não configura inversão ilegal do ônus da prova, mas decorre da própria natureza da ação mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Importa esclarecer que, na via mandamental, não se discute propriamente a distribuição do ônus de produção da prova, mas sim a necessidade de que o impetrante instrua a inicial com prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo.

Assim, eventual atribuição administrativa quanto à elaboração do LTCAT não afasta o dever processual da parte de apresentar elementos probatórios completos e inequívocos, aptos a afastar qualquer controvérsia fática relevante.

A alegação de que a Administração detém o LTCAT não altera essa conclusão, pois incumbe à parte impetrante instruir adequadamente a inicial, de modo a demonstrar, de plano, o direito invocado, não sendo possível transferir ao Judiciário ou à parte adversa o ônus de suprir eventual insuficiência probatória.

No tocante ao Tema 998 do STJ, observa-se que sua aplicação pressupõe a prévia definição fática acerca da natureza dos afastamentos e sua repercussão no cômputo do tempo especial, elementos que, neste momento processual, não se mostram suficientemente comprovados para evidenciar, de plano, o direito líquido e certo, o que impede a concessão da medida liminar, sem prejuízo de apreciação mais aprofundada no curso da ação.

Quanto à Súmula 729 do STF, embora excepcione a vedação de concessão de tutela provisória em matéria previdenciária, tal entendimento não afasta a exigência de demonstração inequívoca do direito alegado, requisito não preenchido na hipótese.

O acórdão enfrentou a questão sob a ótica da necessidade de prova pré-constituída e da vedação à concessão de medida liminar de natureza satisfativa, fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada, ainda que implicitamente.

Com efeito, a técnica de fundamentação adotada revela-se adequada, não havendo violação ao art. 489, §1o, do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em verdade, o ponto central da controvérsia não reside na validade abstrata dos meios de prova apresentados, mas na sua aptidão concreta para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado, o que não se verifica no presente caso, diante da existência de controvérsias fáticas relevantes incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

Desse modo, conclui-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, devendo ser mantida integralmente a decisão.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026